Tribunal: TJPA
Processo: 0825226-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825226-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONILDO DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sob o argumento de que a apelação apresentada pelo novo patrono foi indevidamente considerada intempestiva. A defesa sustenta nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, consistente na omissão do advogado anteriormente constituído, que, mesmo intimado da sentença, não interpôs recurso, frustrando o direito ao duplo grau de jurisdição. Requer-se a declaração de nulidade do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do advogado anterior, em interpor apelação, configura nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva; (ii) estabelecer se é possível a reabertura do prazo recursal com base em suposta deficiência de defesa, após substituição do patrono e certificação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, conforme jurisprudência pacificada do STF e STJ, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a apelação foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 593, I, do CPP.

A substituição de advogado após a intimação pessoal do réu não tem o condão de reabrir prazo recursal já precluso, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegação de atuação deficiente do defensor anterior não configura ausência de defesa, mas mera deficiência técnica, que só enseja nulidade mediante demonstração de efetivo prejuízo, conforme Súmula 523 do STF.

Prevalece a orientação do STF de que o conflito entre a vontade do acusado e a avaliação técnica do defensor é resolvido em favor da defesa técnica (RE 188.703).

O novo advogado assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a devolução de prazo recursal com base em substituição posterior da defesa (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir sentença transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A omissão de advogado em interpor recurso não configura ausência de defesa, mas eventual deficiência técnica, cuja nulidade depende da demonstração de prejuízo concreto.

A substituição de defensor após a intimação pessoal do réu e o decurso do prazo legal não autoriza a reabertura do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 593, I, e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, RE nº 188.703; STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, DJe 28.08.2023; STJ, HC 397.963/PE, DJe 13.12.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
LEONILDO DA SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que proferiu decisão negando seguimento à apelação interposta, ao fundamento de intempestividade, nos autos do processo nº 0811817-09.2021.8.14.0040.

A defesa afirma que o paciente foi condenado, na origem, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade, cuja execução estaria iminente diante da certificação do trânsito em julgado da sentença determinada pela autoridade coatora.

Sustenta que houve manifesta
deficiência de defesa técnica
, consubstanciada na omissão grave do advogado constituído à época da sentença condenatória que, apesar de intimado, não interpôs recurso de apelação. A omissão do antigo patrono, conforme os documentos colacionados aos autos — dentre eles, prints de mensagens, declarações dos familiares e manifestação do próprio advogado anterior —, teria impedido o exercício do duplo grau de jurisdição, direito constitucionalmente assegurado ao paciente.

A impetração alega que tal inércia profissional, dissociada da vontade do acusado e de seus familiares, os quais desejavam expressamente recorrer, caracteriza hipótese de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a negativa de conhecimento da apelação interposta pelo novo patrono, por pretensa intempestividade, consolidou constrangimento ilegal, ensejando a impetração do presente
writ,
com o fim de restabelecer o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final, requer, em sede liminar: a) a suspensão da certificação do trânsito em julgado; b) a suspensão da execução provisória ou definitiva da pena. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para: a) declarar a nulidade absoluta do processo a partir da intimação do antigo patrono; b) reabrir o prazo para apelação, determinando-se o regular processamento do recurso interposto pelo atual defensor técnico do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi o pedido de liminar (ID 31792752). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31858723). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32015387).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
.

Explico.

Sustenta o impetrante que a mora recursal decorreu da inércia culposa do advogado anteriormente constituído, cuja conduta teria frustrado o legítimo direito do réu ao duplo grau de jurisdição. Aduz, ainda, que tal omissão configuraria deficiência técnica grave, a justificar a nulidade do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

Contudo, a certidão lançada no ID 31705608 (pág. 126) atestou que a apelação foi apresentada após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ainda que novo advogado tenha se habilitado nos autos em 03/11/2025, tal fato não tem o condão de reiniciar ou reabrir o prazo recursal, uma vez que o próprio réu/paciente foi previamente e pessoalmente intimado da sentença, inexistindo qualquer nulidade formal ou omissão quanto à ciência da decisão condenatória.

A troca de defesa técnica não tem o condão de reabrir automaticamente prazos já preclusos, sobretudo quando a intimação da parte foi válida e suficiente para inaugurar a fluência do prazo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que somente a ausência absoluta de defesa — e não sua eventual deficiência — permite a anulação de atos processuais por violação ao contraditório. De fato, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto a deficiência da defesa só causa nulidade se houver prova de prejuízo para o réu.

Não se trata, portanto, de ausência de defesa, mas de suposta atuação deficiente de defensor anteriormente constituído o que, ainda que verificado, não autoriza, por si só, a reabertura de prazos extintos pela preclusão temporal legalmente operada.

Anoto precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 188.703 no sentido de que o conflito de vontades entre acusado e defensor é resolvido em favor da defesa técnica, seja porque esta tem melhores condições de avaliar o interesse em recorrer, seja porque a ela cabe avaliar a forma mais apropriada de garantir o exercício da plena defesa.

O novo advogado da parte assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, DJe de 13/12/2017).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025